Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente e a restituição de valores debitados após a revogação da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor da autorização do desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente e a consequente restituição dos valores debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ.
4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta.
5. Caso concreto em que não há prova de que o contrato de mútuo bancário esteja maculado por abusividade, especialmente porque incontroversa a existência de cláusula em que por disposição clara e objetiva o mutuário autoriza o banco mutuante a descontar de sua conta corrente as parcelas ajustadas em pagamento do valor tomado por empréstimo. Modalidade de pagamento livremente pactuada. Direito não reconhecido ao autor de posteriormente, por decisão unilateral, modificar condição essencial do contrato de mútuo que firmou com a instituição bancária ré, sob pena de ser admitida grave violação aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, inc. V. CDC, Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/4/2025, p. 5/5/2025. STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/5/2025, p. 6/6/2025.